Tribunal: TJES
Processo: 0014182-96.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014182-96.2015.8.08.0347
APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA
APELADO: NAHOR MIGUEL BASTOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE CORRESPONDE À DATA DO INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O parcelamento do crédito tributário, além de importar no reconhecimento do débito pelo devedor, interrompendo a prescrição, também suspende a exigibilidade dos créditos, os quais voltam a ser executáveis se advier a inadimplência das prestações parceladas, momento em que ocorre o reinício do transcurso do prazo prescricional.
1.1) O prazo de prescrição interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência.
2) Dessa forma, levando-se em consideração que: (i) o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do inadimplemento do parcelamento do débito fiscal, que se deu em 30/01/2017; e (ii) o Município exequente, ora apelante, apenas peticionou noticiando essa questão e requerendo o prosseguimento do feito executivo em 10/02/2022, correta se mostra a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente, pelo evidente decurso do prazo de 05 (cinco) anos.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado recorrido e declarou a prescrição do crédito descrito na CDA n.º 1153/2014, julgando extinto o feito executivo na forma do art. 487, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 7641113), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7641113), que, em sede de “execução fiscal” proposta em face de
NAHOR MIGUEL BASTOS
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado recorrido e declarou a prescrição do crédito descrito na CDA n.º 1153/2014, julgando extinto o feito executivo na forma do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se limita ao termo inicial do prazo prescricional. Isso porque, sustenta o Município recorrente que a prescrição intercorrente teria início na data de vencimento da última parcela indicada no termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento (isto é, a parcela 60, vencida em 29/03/2021), de modo que peticionando a Municipalidade em 10/02/2022 pelo prosseguimento do feito, na perspectiva do apelante, não haveria a prescrição.

“In casu”, o édito sentencial objurgado assentou que em 30/01/2017 houve o inadimplemento do termo de parcelamento, sendo que apenas em 10/02/2022 o Município de Vitória peticionou ao juízo comunicando essa circunstância e requerendo a realização de penhora. Desse modo, concluiu pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, entre a data do inadimplemento do termo de parcelamento (30/01/2017) e o requerimento de penhora pelo exequente recorrente (10/02/2022), ocorreu o decurso do prazo quinquenal.

Entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que “[...] o crédito tributário foi, de fato, abrangido pela prescrição, visto que, nos termos do entendimento do C. STJ,
o prazo prescricional [...] retoma o seu curso a partir do inadimplemento do parcelamento celebrado
[...]” (TJES, Apelação n.º 0014594-17.2005.8.08.0011, Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, J 30/11/2023). No mesmo sentido, seguem reiterados julgados:

[...]
O parcelamento do crédito tributário, além de importar no reconhecimento do débito pelo devedor, interrompendo a prescrição, também suspende a exigibilidade dos créditos,
os quais voltam a ser executáveis se advier a inadimplência das prestações parceladas, momento em que ocorre o reinício do transcurso do prazo prescricional
[...] (TRF 5ª R.; Apelação n.º 00026819520154058000; Relator: Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza; Terceira Turma; J 07/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
Prescrição intercorrente.
Ocorrência. Decurso do prazo quinquenal e inércia da Fazenda Pública.
Termo inicial. Data em que descumprido o acordo de parcelamento da dívida
. O parcelamento administrativo, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional,
que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência
(CF. Arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN) [...] (TJRS; Apelação n.º 5013722-65.2021.8.21.0019; Relator: Des. Miguel Ângelo da Silva; Vigésima Segunda Câmara Cível; J 22/02/2024; DJERS 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito.
Da prescrição intercorrente
. Suspensão da execução fiscal.
Parcelamento do débito
. Interrupção da prescrição.
Termo inicial da prescrição: inadimplemento
. Entendimento do STJ.
Descumprimento do acordo que implica o reinício da contagem da prescrição.
Precedentes. Inércia da Fazenda Pública após falta de pagamento. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJSE; Apelação n.º 202300766001; Ac. 4916/2024; Relatora: Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; Primeira Câmara Cível; DJSE 28/02/2024).

[...]
O prazo da prescrição
[...]
interrompido pelo parcelamento
reinicia-se com a inadimplência
, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.110755-8/001, Relator: Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, J 14/09/2023, DJ 14/09/2023).

[...]
O parcelamento do crédito interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN),
reiniciando-se a contagem do lustro prescricional a partir do inadimplemento do acordo
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0145.10.010526-4/001, Relator: Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, J 14/07/2022, DJ 21/07/2022).

Dessa forma, levando-se em consideração que:
(i)
o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do inadimplemento do parcelamento do débito fiscal, que se deu em 30/01/2017; e
(ii)
o Município exequente, ora apelante, apenas peticionou noticiando essa questão e requerendo o prosseguimento do feito executivo em 10/02/2022, correta se mostra a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente, pelo evidente decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(id 7641113)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (id 7641113), que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado recorrido e declarou a prescrição do crédito descrito na CDA n.º 1153/2014, julgando extinto o feito executivo na forma do art. 487, II, do CPC.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 16:21:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50527303042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.